Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-25.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação Cível. Empréstimo pessoal. Descontos em conta corrente. Possibilidade de revogação dos descontos. Resolução bacen 4.790/20. Tema repetitivo 1.085, do STJ. Ofensa ao princípio pacta sunt servanda. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a suspensão de descontos feitos pelo réu em suas contas bancárias em razão de contratos de empréstimo, bem como para condenar o recorrente a restituir os valores debitados da conta bancária da apelada a partir da solicitação do cancelamento.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de suspensão dos descontos em conta bancária, em razão do cancelamento da autorização fundado na Resolução no 4.790/2020; (ii) definir se há ofensa ao princípio pacta sunt servanda; e (iii) apurar se a autora ostenta direito de ver repetidos os valores descontados em sua conta bancária.
III. Razões de decidir
3. O devedor de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente tem a possibilidade de revogar, a qualquer momento, essa autorização de desconto, segundo o art. 6o da Resolução do Bacen no 4.790/20, hipótese em que a dívida permanece hígida, assegurada ao credor a prerrogativa de adotar as medidas legais cabíveis para exigir o seu adimplemento.
4. O Colendo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.
5. É direito do correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em conta corrente, não configurando tal ato violação ao princípio da força obrigatória dos contratos, uma vez que o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central impõe o dever de acatamento imediato do cancelamento da autorização pelo agente financeiro.
6. Inexiste direito de repetição do indébito quanto à parcelas que, descontadas pelo Banco, eram devidas pelo consumidor.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1.3.2019; TJDFT, Reclamação 0714446-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Câmara De Uniformização, j. 03/11/2025; TJDFT, APC 0738371-80.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025.